Tribunal: TJPA
Processo: 0008125-36.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008125-36.2018.8.14.0009

APELANTE: LIDIAMEN DE SOUZA LIMA, IRAN DHEGSON GOMES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO
Nº 0008125-36.2018.8.14.0009

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BRAGANÇA/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTES: IRAN DHEGSON GOMES DE ARAÚJO (1º APELANTE) E LIDIAMEN DE SOUZA LIMA (2ª APELANTE) (DEFENSOR PÚBLICO SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE
IRAN DHEGSON GOMES DE ARAÚJO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO
DAS PENAS-BASE. PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DA RECORRENTE LIDIAMEN DE SOUZA LIMA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É inviável o pleito absolutório, se a condenação está lastreada em conjunto probatório robusto,
coeso e harmônico na demonstração da prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante, em especial pelos depoimentos dos policias responsáveis pela sua prisão, efetivada durante o
cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido após criteriosa investigação deflagrada na Operação “Pérola Negra”
.

2
. A exclusão de circunstâncias judiciais valoradas de forma inidônea em face dos recorrentes impõe a fixação das penas-base no mínimo legal.

3
.
A aplicação de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.

4
. Mostra-se incabível a
incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que os recorrentes respondem a outra ação penal por crime de igual natureza, circunstância que afasta a sua aplicação.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da reprimenda definitiva dos apelantes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Iran Dhegson Gomes de Araújo (1º apelante) e Lidiamen de Souza Lima – 2ª apelante,
por intermédio do defensor público Sérgio Sales Pereira Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, às seguintes penas, respectivamente: 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa e 05 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 575 dias-multa.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no
dia 20/07/2018, os acusados foram flagrados pela polícia -
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do alvo Iran Dhegson Gomes de Araujo, expedido no bojo da Operação “Pérola Negra”
- , na posse de 17 invólucros e 04 porções maiores de substância conhecida por Óxi, acondicionados em dois potes, dentro de uma mochila pertencente à ré Lidiamen, esposa de Iran, além de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais), três aparelhos celulares e um relógio de pulso.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia:

a)

a absolvição do
1º apelante,
sob a alegação de insuficiência probatória;

b)

a redução das penas-base, ante a inexistência de vetores desfavoráveis;

c)

a fixação da reprimenda em patamar aquém do ínfimo, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor da
2ª

apelante;

d)

a aplicação da causa de diminuição expressa no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em face de ambos os apelantes;

e)

o prequestionamento de toda a matéria.

Em sede de contrarrazões, o
dominus litis
contesta os pedidos ventilados no apelo, realçando a validade dos depoimentos das testemunhas – policiais militares -, dotadas de fé pública e com presunção de veracidade, tendo o estado de flagrância dos recorrentes sido constatado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão deflagrado na Operação “Pérola Negra”, pugnando pela manutenção integral da r. sentença impugnada.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 05 de julho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de plano, que não há como prosperar o
pleito absolutório
formulado em favor de
Iran Dhegson Gomes de Araújo (1º apelante)
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas
a respaldar a manutenção da condenação.

Isto porque, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando evidenciadas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos
(PJe ID nº 5.269.687), pelo
Laudo Toxicológico Provisório
(PJe ID nº 5.269.687), pelo
Laudo Toxicológico

Definitivo
(PJe ID nº 5.269.708) - atestando que a matéria apreendida se trata da substância química benzoilmetilecgonina, princípio ativo da Cocaína, com peso bruto total de 35,858g
-,
bem como, pelos
depoimentos
das testemunhas
que, em
cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido no bojo da Operação “Pérola Negra”, participaram da prisão em flagrante dos apelantes.

Por oportuno, reproduzo trechos da r. sentença com os depoimentos
prestados durante a persecução penal
(PJe ID ́s nº 5.269.720; nº 5.269.721; nº 5.269.725; nº 5.269.723; nº 5.269.717; nº 5.269.718; nº 5.269.729; nº 5.269.730; nº 5.269.731; nº 5.269.732; nº 5.269.733; nº 5.29.734), os quais adoto como razões de decidir:

“Ouvido o DPC
BRUNO AUGUSTO AMAZONAS DE MENEZES
, disse que
foi designado para cumprir um dos mandados da operação
, que eram uma 70 equipes, que seu alvo era IRAN, numa casinha em Ajuruteua, e no imóvel estavam IRAN a esposa, o cunhado ANDERSON, uma irmã e a esposa de ANDERSON,
que logo na chegada da policia a esposa de IRAN entregou a droga a policia, que a droga era pedra de oxi
, que continuaram a revista e então
esta entregou outro pote com mais droga, que no momento ela assumiu como sendo dela
. Que o dinheiro todo estava com ANDERSON, o qual era Guarda Municipal em Capanema. Que havia suspeitas de que ANDERSON realizava o transporte da droga para IRAN e por isso o flagrante também foi lavrado em seu desfavor”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Em igual sentido o depoimento de
EVANDERSON PINHEIRO DA SILVA
disse que
participou da diligência de busca e apreensão no imóvel
, que no local estava ANDERSON, que é guarda municipal, sua esposa, LIDIAMEN e seu esposo IRAN e KATIA que é irmã da LIDIAMEN. QUE no cumprimento do mandado,
LIDIAMEN que era a proprietária da residência indicou onde estava a droga, que os donos da casa eram IRAN e LIDIAMEN
, que o Guarda Municipal e sua esposa apenas estariam no local em razão da venda de umas sandálias, que IRAN e LIDIAMEN já tinham passagem pela polícia. Que não havia crianças na casa. Que não foi encontrado mais droga além da apreendida.
Que a operação era grande e haviam vários alvos. Que participou apenas do cumprimento. Que no imóvel residiam IRAN e sua esposa. Que o oxi foi encontrado na mochila, e a maconha na sala
.
Que a localização da droga foram indicadas por LIDIAMEN.
Que na sala estavam ANDERSON sua esposa e a irmã de LIDIAMEN, que KATIA estava de passagem no imóvel assim como ANDERSON e sua esposa”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Na mesma toada também foi o depoimento do IPC
JORGE JOSÉ NICOLAU
, que
participou da operação, que só são informados do alvo no momento da diligência
,
que o Alvo era localizado na beira da praia, praia de Ajuruteua, que o alvo principal era IRAN
, que inicialmente acharam os envelopes prontas para comercialização, e depois foi localizado um remanescente de droga numa mochila, que então foram todos conduzidos a Delegacia para os procedimentos cabíveis. Que se recorda de 05 pessoas na residência, sendo 02 homens e 03 mulheres, que não se recorda das pessoas,
sabe que a mochila pertencia a mulher de IRAN, que a casa era 3x3, que a droga estava em petecas, informando 17 petecas. Que o casal admitiu que a droga era deles, que o casal com referência a IRAN.
Que os outros mencionaram que teriam ido fazer venda de sandálias e que seriam parentes, que também haviam essas sandálias na casa”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Aos questionamentos do Juízo e das partes o acusado
IRAN DHEGSON GOMES DE ARAÚJO
, relatou que estava separado de LIDIAMEN e residia com seu pai e foi juntamente com KATIA a residência de LIDIAMEN apenas para buscar seus documentos, entretanto não teria dado certo de voltar no mesmo dia, resolvendo juntamente com BRUNO e PATRICIA pernoitarem para retornar no outro dia, que estes estavam no local para receber um dinheiro relativo a venda de melissas, já na manhã do dia seguinte a policia invadiu e todos ficaram presos.
Relatou ser viciado em drogas e sabia que LIDIAMEN tinha envolvimento na venda de narcóticos, esclarecendo após que apenas sabia de uns comentários da população sobre esse fato, mas não tinha conhecimento de que havia droga no imóvel naquele momento
, quando era namorado da mesma comprava entorpecentes de outros traficantes,
que já viu drogas guardadas escondidas num armário
e acreditava ser dela,
que o mandado de busca e apreensão foi expedido naquele endereço apenas porque ele vivia com LIDIAMEN
, que não sabe da droga que foi apreendida. ANDERSON é guarda municipal, PATRICIA vende melissa, KATIA apenas foi levar o declarante no local,
que já foi preso anteriormente pelo delito de tráfico,
relatou que não tem nada a ver com o entorpecente apreendido e que residia com seu pai, ressaltou não ter conhecimento das drogas lá apreendidas”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interrogado o acusado
ANDERSON BRUNO DE SOUSA LIMA
, informou que trabalhava como Guarda Municipal, que sua esposa vende sandálias, tipo melissas, e tal comercialização é uma renda extra para auxiliar o casal, que é irmão de LIDIAMEN que haviam deixado com ela uma mercadoria e se dirigiram a residência dela para buscar o dinheiro. Que juntamente com sua esposa pernoitaram no local e então foram presos pela manhã. Que desconhecia a droga existente no local. Que achava que sua irmã trabalhava com venda de peixe e dona de casa, pois não era frequentador assíduo da residência de sua irmã. Que a polícia encontrou a droga na mochila dela. Que quando os policiais disseram que encontraram drogas no local ficou bastante surpreso. Que IRAN e LIDIAMEN estavam namorando ainda. Que não era realizado consumo de drogas no local. Que a mochila era de LIDIAMEN, que na residência moravam LIDIAMEN e IRAN. Que não foi anteriormente preso. QUE IRAN e LIDIAMEN apresentavam escoriações no corpo decorrente de uma queda de motocicleta. Que não viu onde a mochila foi encontrada. Que no momento da prisão estava na sala, juntamente com KATIA, LIDIAMEN estava em seu quarto com IRAN. Que não viu as drogas apreendidas. Que chegaram na casa de LIDIAMEN por volta das 17:30, que a residência de sua irmã é distante, que quando chegou no local IRAN também já estava lá. Que PATRÍCIA estava na sala com o declarante no momento da prisão. Que possui 03 filhos, que IRAN e LEIDIAMEN já se relacionavam a 08 ou 09 anos, que IRAN morava com LEIDIAMEN, nessa época moravam juntos, que não possui muito contato com sua irmã e não sabe precisar a rotina de sua irmã ou de IRAN.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inquirida a increpada
LIDIAMEN DE SOUZA LIMA
, esta relatou que os fatos são parcialmente verdadeiros, que se encontrava acidentada, e KATIA CILENE chegou no local para cuidar da declarante, que IRAN já não estava mais lá, que seu irmão ANDERSON e PATRICIA chegaram na sua casa, e disseram que já iriam, mas a depoente insistiu que pernoitassem e que iria arrumar um peixe para o casal, que seu ex-marido chegou por volta da meia noite, que a droga lhe pertencia, que seu ex-marido tinha conhecimento, que a droga era de ambos, que já vendiam antes, que foram presos juntos. Que os demais não sabiam, que seu ex-marido é usuário e comprava grandes quantidades parte para revenda e parte para uso. Que estava convivendo com IRAN até o dia do acidente de moto que ocorreu uma semana antes da prisão, que a droga apreendida no processo era de IRAN.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perguntada
PATRICIA FIRMIANO DE MELO
, relatou que não são verdadeiras as imputações, que no dia dos fatos estava vendendo melissas no atacado entregando a diversas pessoas para revenda e posterior coleta de uma parte do lucro, que uma semana antes houve um acidente de moto envolvendo IRAN e sua cunhada LIDIAMEN, que após resolveram pernoitar no local dado adiantado da hora, o acidente de moto e o fato de a declarante estar com cólica, que na manhã seguinte seu marido vislumbrou a movimentação policial no exterior da residência, que sua cunhada LIDIAMEN correu e se escondeu no quarto, já sua cunhada KATIA foi observar a situação quando um dos policiais adentrou o imóvel, que a própria LIDIAMEN entregou a droga ao policial, que na prisão foi ameaçada por seu esposo ser guarda municipal.
Que soube que sua cunhada foi presa anteriormente, mas não tinham conhecimento de que ela continuava na venda de entorpecente.

Que LIDIAMEN não tinha nenhum histórico prisional, mas após se envolver com IRAN soube de envolvimentos com atos ilícitos.
Que LIDIAMEN lhe disse que a droga era apenas dela, que na casa residia LIDIAMEN e IRAN.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ao final colheu-se também o interrogatório de
KATIA SILENE DE SOUSA LIMA
, a qual disse que IRAN e LIDIAMEN sofreram acidente de moto, e então a depoente foi na casa de sua irmã auxilia-la pois encontrava-se acidentada, que a moça que reside em frente a casa de LIDIAMEN iria entregar dinheiro de mercadoria, e então pelo adiantado da hora e riscos de acidente LIDIAMEN insistiu que ANDERSON ali pernoitasse, o que ocorreu. Que no dia da prisão ANDERSON avisou sobre a polícia, mas lá permaneceram tranquilamente, e então a polícia ingressou no imóvel e prendeu todos.
Que sua irmã no passado já teve envolvimento. Que não sabia da existência de droga no imóvel. Que a própria LIDIAMEN entregou a droga aos policiais
. Que IRAN e LIDIAMEN estariam brigados, mas no mesmo dia a noite IRAN pediu perdão e voltou a dormir na casa, no acidente ambos moravam juntos”.
(Grifei).

Da simples transcrição dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível aferir que o principal alvo do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido na Operação “Pérola Negra” era, em verdade, Iran Dhegson Gomes de Araújo (1º recorrente), que ostenta histórico criminal desfavorável pela prática de delito de igual natureza, tendo sua então companheira sido enfática ao afirmar que “
a droga era de ambos, que já vendiam antes, que foram presos juntos. Que os demais não sabiam, que seu ex-marido é usuário e comprava grandes quantidades parte para revenda e parte para uso”,
como também, ante as declarações da acusada Patrícia de que “
Lidiamen não tinha nenhum histórico prisional, mas após se envolver com Iran soube de envolvimentos com atos ilícitos”.

Nesse contexto, a despeito do recorrente negar a propriedade e traficância, alegando que o entorpecente pertencia, exclusivamente, à Lidiamen de Souza Lima (2ª apelante), desconhecendo a existência de drogas no local, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando seu anterior envolvimento e de sua companheira com a venda de entorpecentes, associado às condições fáticas em que se deu sua prisão, repito, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido após criteriosa investigação deflagrada na Operação “Pérola Negra”, tendo esta como alvo principal o próprio recorrente, no local em que coabitava com a Lidiamen de Souza Lima (2ª recorrente) e era conhecido como ponto de venda de narcóticos na Praia de Ajuruteua/PA.

De mais a mais, como antes destaquei, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a droga não se destinava, exclusivamente, ao consumo pessoal do recorrente, encontrando-se, parte da substância (17 invólucros), fracionada, individualizada e embalada, pronta para venda,
indicando que o seu real destino era a comercialização, tendo ainda a ré
Lidiamen de Souza Lima
(2ª recorrente) confessado que o valor comercializável da unidade da pedra era o importe de R$10,00.

Assim, os argumentos de defesa
encontram-se isolados das demais provas dos autos
, porquanto o ora apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156
[1]
do Código de Processo Penal.

Por todo o contexto,
não merece prosperar o pleito defensivo de absolvição formulado em favor de Iran Dhegson Gomes de Araújo (1º apelante), sendo a condenação pelo delito de tráfico de drogas medida impositiva.

P
asso à análise do cálculo da
dosimetria
dos apelantes, esclarecendo que, em observância ao princípio da individualização, a análise das reprimendas será realizada separadamente e, para tanto, entendo imperioso relembrar a sentença na parte que interessa
:

“3.1.
Do réu IRAN DHEGSON GOMES DE ARAÚJO

Em análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal combinadas com as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo elementos a indicar uma reprovação acentuado deste delito. O acusado em que pese responda a outros processos não possui uma condenação penal, razão pela qual é tecnicamente primário e esta circunstância é considerada neutra. A conduta social e personalidade não foram aferidas, sendo aparentemente normais; Os motivos do crime é o lucro fácil, inerente a esta espécie delitiva;
As circunstâncias do delito são ruins uma vez que estabeleceu um ponto de venda de entorpecentes, inclusive sendo alvo de mandado de busca e apreensão;
Não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pela conduta do acusado além da potencialidade inerente ao tipo, nada tendo a ser valorado; A vítima é a coletividade, não havendo qualquer participação para a prática do crime em comento, assim tal moduladora deve ser considerada neutra consoante teor da Súmula 18 do Egrégio TJPA.
A quantidade de droga apreendida é média. Já a qualidade da droga prejudica, eis que se trata de derivado de cocaína, substância de alto poder viciante.
Assim considerando as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 700 dias multa. Sem agravantes, atenuantes e causas de diminuição e aumento, torno as penas definitivas nesse patamar. No tocante a multa, considerando a inexistência de informação sobre boa saúde financeira do Acusado, estabeleço-a em seu mínimo legal no valor de 1/30 do salário mínimo vigente, conforme §1º do art. 49 do Código Penal;

O regime de cumprimento será inicialmente o fechado porque, a despeito do quantum da pena, deve ser considerada as particularidades do caso concreto.

Desse modo, no caso em apreço, as circunstâncias em que o crime foi praticado, observados os fatores subsidiados pelo artigo 59 do Código Penal, desaconselham a imposição de regime mais brando. Ora o delito em tela se trata de tráfico em sistema de boca de fumo de narcótico de alto poder viciante”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“3.2. Da ré
LIDIAMEN DE SOUZA LIMA

Em análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal combinadas com as circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/06: a acusada agiu com culpabilidade comum, não havendo elementos a demonstrar uma reprovabilidade mais acentuada (salvo outras circunstâncias judiciais). A acusado é primária e esta é sua a primeira incursão. A conduta social e personalidade não foram aferidas, sendo aparentemente normais; Os motivos do crime é o lucro fácil, inerente a esta espécie delitiva;
As circunstâncias do delito são ruins uma vez que estabeleceu um ponto de venda de entorpecentes, inclusive sendo alvo de mandado de busca e apreensão
; Não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pela conduta do acusado além da potencialidade inerente ao tipo, nada tendo a ser valorado; A vítima é a coletividade, não havendo qualquer participação para a prática do crime em comento, assim tal moduladora deve ser considerada neutra consoante teor da Súmula 18 do Egrégio TJPA.
A quantidade de droga apreendida é média. Já a qualidade da droga prejudica, eis que se trata de derivado de cocaína, substância de alto poder viciante.

Assim considerando as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 700 dias multa.

Sem agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena, fixando a pena intermediária em 05 anos e 09 meses de reclusão e 575 dias multa.

Sem e causas de diminuição e aumento, torno as penas definitivas nesse patamar.

No tocante a multa, considerando a inexistência de informação sobre boa saúde financeira do Acusado, estabeleço-a em seu mínimo legal no valor de 1/30 do salário mínimo vigente, conforme §1º do art. 49 do Código Penal;

O regime de cumprimento será inicialmente o semiaberto
, na forma do art. 33, do Código Penal, uma vez que não se verifica necessidade de prevenção especial com relação a esta acusada.

Quanto a detração do art. 387, §2º do CPP,
verifico que a acusada se encontra ergastulada há mais de 01 ano, 09 meses e 10 dias, razão pela qual com o computo da detração aqui estabelecida sua pena remanescente desdobra em patamar inferior a 04 anos, razão pela qual a alteração do regime prisional é medida de direito.

(...)

Assim considerando a imposição de regime Aberto como suficiente a prevenção do delito
, consideradas as peculiaridades existentes em relação a esta acusada, entendo que sua custódia cautelar não se mostra mais necessária, revogando a prisão preventiva antes decretada”.

DOSIMETRIA EM FACE DE
IRAN DHEGSON GOMES DE ARAÚJO
(1º RECORRENTE)

Nota-se, que o Juízo
a quo,
ao valorar os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
considerou como desfavorável ao apelante o vetor judicial das circunstâncias do delito e a natureza da droga,
justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base em 07 anos de reclusão e, mais 700 dias-multa.

Contudo, constato que magistrado
a quo
incorreu em erro ao fixar a sanção inicial acima do mínimo legal, uma vez que o fundamento apresentado na análise desfavorável do referido vetor é
genérico
“
são ruins uma vez que estabeleceu um ponto de venda de entorpecentes, inclusive sendo alvo de mandado de busca e apreensão”
,
sendo ínsito ao tipo penal.

No que pertine à natureza da droga
“cocaína”
, a despeito de seu alto potencial viciante, como destacado pelo Juízo
a quo,
a pequena quantidade apreendida
(29,841g – vinte e nove gramas e oitocentos e quarenta e uma miligramas)
, ao meu sentir, também não justifica a exasperação da reprimenda, motivo pelo qual
reduzo

a pena-base ao ínfimo legal
, vale dizer, em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.
Prosseguindo na edificação da pena, ausentes atenuantes e agravantes, bem como inexistent
e
s
causa
s
de aumento
ou diminuição
.

A propósito, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, o
recorrente não faz jus ao reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, uma vez constatada sua dedicação à atividade criminosa, ante a sua ficha criminal, respondendo, inclusive, por outras ações por
crime da mesma natureza, cito-as: processo nº 0000837-64.2014.8.14.0013 e nº 0000928-18.2015.8.14.0144.

No mesmo sentido, destaco que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade,
embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ),
podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva.
(STJ.
AgRg no AREsp 1707310/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021 - destaquei).

Dessa forma, torno concreta e definitiva
a reprimenda do apelante em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa,
à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, a ser cumprida
em regime inicial semiaberto,
mantidas as demais cominações da r. sentença.

DOSIMETRIA DE
LIDIAMEN DE SOUZA LIMA (
2ª RECORRENTE)

Em relação à recorrente Lidiamen de Souza Lima, consoante transcrição supra, constato, de igual forma, que o magistrado
a quo
analisando
os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas
valorou em seu desfavor
o vetor das
circunstâncias do delito e a natureza do entorpecente
para

justificar, como consequência, a fixação da pena-base em 07 anos de reclusão e, mais 700 dias-multa.

Entretanto, verifico a presença de equívoco, sobretudo considerando que o fundamento utilizado para negativá-lo revela-se
genérico “
são ruins uma vez que estabeleceu um ponto de venda de entorpecentes, inclusive sendo alvo de mandado de busca e apreensão”,
tendo sido utilizado, indistintamente, à ambos os recorrentes, em que pese, não tenha sido à 2ª apelante o alvo da operação policial.

No mesmo sentido, reforço, em que pese a natureza da droga “
cocaína
” ser de alto poder viciante, a quantidade confiscada
(29,841g – vinte e nove gramas e oitocentos e quarenta e uma miligramas)
não se mostra razoável para exasperar a pena, razão pela qual, ante a ausência de vetores judiciais valorados em seu desfavor,
reduzo a pena-base ao patamar mínimo,
vale dizer, em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Na
etapa intermediária,
inexistes agravantes, contudo, atesto a presença da
atenuante da confissã
o espontânea,
porém,
deixo de
aplicar a
redu
ção à reprimenda
, em função desta ter sido fixado no seu patamar
ínfimo
, nos termos
e em observância à
Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na etapa derradeira, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, sendo, também neste particular, importante reafirmar que, assim como o apelante Iran Dhegson Gomes de Araújo, a
recorrente Lidiamen de Souza Lima não faz jus ao reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, uma vez que constatada sua dedicação à atividade criminosa, respondendo em comparsaria com àquele, por outra ação penal que apura a prática de delito de igual
natureza (Processo nº 0000928-18.2015.8.14.0144).

Nesse contexto, fixo
a pena definitiva da apelante Lidiamen de Souza Lima no mínimo legal - 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa,
à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso -, em
regime inicial aberto, ante a manutenção da detração procedida pelo Juízo
a quo
(01 ano, 09 meses e 10 dias), nos termos do art. 42 do Código Penal.

Registro, por oportuno, incabível a
substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito, em face de ambos os apelantes, sobretudo
porque não se encontram preenchidos os requisitos legais do art. 44, do Código Penal.

Por fim, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público, para
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
readequando a reprimenda definitiva:

a)
do apelante
Iran Dhegson Gomes de Araújo
de
07 anos de reclusão e 700 dias-multa
para o
quantum
de
05 anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto
, além
do pagamento de
500 dias-multa
.

b)
da apelante
Lidiamen de Souza Lima
de
05 anos e 09 meses de reclusão e 575 dias-multa
para o montante de
05 anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto

-

já aplicada a detração -,
além
do pagamento de
500 dias-multa
, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante”.

Belém, 11/08/2021